Tribunal: TJBA
Processo: 0530110-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 0530110-82.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSELIA DOS SANTOS TELES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): **** CONSTITUCIONAL. INDENIZATÓRIA. FOTOS ÍNTIMAS. CONSTRANGIMENTO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARCIAL. I - A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, como ocorreu na hipótese, que a Demandante foi constrangida por servidor público, ao ter fotos tiradas de suas partes íntimas, enquanto era atendida no SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão. II – Constatado o preenchimento dos requisitos caracterizadores do ilícito capaz de configurar o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro. III – Através da Lei Complementar n.º 26/2006, no exercício da autonomia legislativa, o Estado da Bahia vedou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, quando a parte adversa estiver assistida pela Defensoria Pública. IV – Em sede de recurso repetitivo, REsp n.º 1108013/RJ, o STJ pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, sendo impositiva a modificação parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0530110-82.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JOSÉLIA DOS SANTOS TELES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA